Tribunal: TJMT
Processo: 24391-72.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597341-4 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80243913320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80243913320198110001
Requerente: MIGUEL DE CARVALHO GOMES
Requerido: OI S/A
Beneficiário: MASCARENHAS BARBOSA ADVOGADOS
Conta Judicial 2000124461983
Valor: R$ 2.271,75 (dois mil e duzentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Autorizado: MASCARENHAS BARBOSA ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 03.471.033/0001-08
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta MASCARENHAS BARBOSA ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 03.471.033/0001-08
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0258 000013356 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912663 1/1